Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA QUESTÃO DISCUTIDA EM OUTRA DEMANDA. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. A discussão acerca do pedido de busca e apreensão de bem está contida em ação diversa e as questões correlatas não comportam debate neste processo. Assim, quanto a este aspecto, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade.
2. A Lei 8.078/90, ao definir consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
3. A agravante não se enquadra no conceito de consumidor definido no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o maquinário se destina ao incremento da sua atividade fim, e não trouxe qualquer argumento plausível sobre sua vulnerabilidade frente aos agravados. Assim, não há como se acolher o pedido de inversão do ônus da prova.
4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.